Tribunal: TJMT
Processo: 1017039-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017039-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 804.230.191-04 (AGRAVANTE), FABIO CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 896.766.021-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALDOCIRIO DE ARAUJO - CPF: 107.732.151-15 (AGRAVANTE), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), JOSEFINA BENEDITA ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 086.608.241-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente. Não ocorrência. Inércia do exequente não configurada. Mora atribuída ao mecanismo judicial. Comparecimento espontâneo do advogado. Conhecimento inequívoco da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir se a anulação de atos processuais anteriores (incluindo a intimação para o cumprimento de sentença), por inobservância do art. 513, § 4o, do CPC, leva à ocorrência de prescrição da pretensão executiva ou de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A tese de prescrição da pretensão executiva não se sustenta, pois, a demora na intimação do executado não pode ser imputada ao exequente, que deflagrou o cumprimento de sentença no prazo prescricional. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica a arguição de prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

4. O comparecimento espontâneo do advogado dos executados aos autos eletrônicos e a carga do processo físico por ele realizada configuram ciência inequívoca da existência do cumprimento de sentença, afastando a tese de prescrição.

5. Não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia do exequente, que promoveu os atos necessários para o andamento do feito. A paralisação do processo ocorreu por fatores alheios à vontade do credor, como a morosidade judicial e a suspensão de prazos prescricionais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALLISON TIAGO DE ARRUDA ARAÚJO e ESPÓLIO DE ALDOCÍRIO DE ARAÚJO (representado pela inventariante JOSEFA BENEDITA ARRUDA DE ARAÚJO), contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença oriunda do processo no 0007738-36.2000.8.11.0041, rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento dos atos executivos, incluindo penhoras e medidas constritivas, mesmo após a anulação de atos processuais anteriormente declarados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (cf. Id. no 192601931 dos autos do processo de origem).

Os agravantes sustentam que a decisão agravada desrespeita o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1010716-52.2024.8.11.0000, que declarou a nulidade da intimação pessoal para início do cumprimento de sentença, por ausência de observância ao art. 513, § 4o, do CPC/2015, em razão do decurso superior a um ano entre o trânsito em julgado (em 12/06/2017) e a propositura da execução (em 25/06/2018).

Aduzem que, declarada a nulidade da intimação e de todos os atos subsequentes, inexiste causa interruptiva da prescrição, sendo forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Enfatizam, ainda, que mesmo se afastada a prescrição da pretensão executiva, encontra-se configurada a prescrição intercorrente, diante da ausência de relação processual válida e da paralisação do feito por período superior a cinco anos, aplicando-se o art. 206-A do Código Civil e o art. 924, inciso V, do CPC.

Defendem que o juízo de origem, ao manter os efeitos de atos processuais declarados nulos e determinar o prosseguimento da execução, agiu em desconformidade com o comando judicial superior, impondo aos executados grave prejuízo e violação aos princípios do devido processo legal, segurança jurídica e coisa julgada.

Pedem, de imediato, o deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada, para suspender os atos expropriatórios até o julgamento definitivo deste agravo e, no mérito, o provimento do recurso, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, subsidiariamente, reconhecer a prescrição intercorrente, com extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, V, do CPC, determinar a baixa de todas as restrições judiciais e devolução dos valores e bens constritos (cf. Id. no 289196363).

A decisão contida no Id. no 289936882 deferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 294388851).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALLISON TIAGO DE ARRUDA ARAÚJO e ESPÓLIO DE ALDOCÍRIO DE ARAÚJO (representado pela inventariante JOSEFA BENEDITA ARRUDA DE ARAÚJO), contra decisão interlocutória que rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento dos atos executivos, incluindo penhoras e medidas constritivas, mesmo após a anulação de atos processuais anteriormente declarados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O feito de origem diz respeito à fase de cumprimento de sentença derivado dos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Moral decorrente de Acidente de Trânsito”, ajuizada pelo embargante Fábio Carrazzone Ferreira contra os embargados (pai e filho) Aldocirio de Araújo Júnior (sucedido processualmente por seu espólio) e Allison Tiago Arruda de Araújo, cujo título executivo é composto pelos seguintes dispositivos decisórios:

“Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva dos apelados, e, assim, condená-los ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente às despesas comprovadas às fls. 100/118, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento.”

“Pelo exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, quanto aos ônus sucumbenciais, e, assim, condenar os embargados/apelados ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes que, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC/15, fixo em 20% sobre o valor da condenação.”

“Pelo exposto, rejeito os declaratórios e, proclamando o caráter protelatório da interposição recursal, fixo multa de 1% sob o valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 1.026, §2o)”.

O acórdão exequendo transitou em julgado em 22.06.2017.

O autor/exequente requereu a deflagração do cumprimento de sentença em 25.06.2018.

Os réus/executados foram intimados para quitarem a dívida de forma voluntária, a teor da decisão proferida pelo Juízo de origem em 13.03.2019, por meio da publicação direcionada aos advogados por eles constituídos nos autos na fase de conhecimento.

O prazo para satisfazer a obrigação ou apresentar impugnação expirou sem nenhuma manifestação dos devedores.

Os executados, ora agravantes, só vieram a comparecer aos autos em 13.04.2023, depois de, enfim, ter sido localizado bens de sua titularidade passíveis de penhora, para opor exceção de pré-executividade, onde, entre outros pontos, arguiram a nulidade de todos os atos processuais da fase de cumprimento de sentença, uma vez que não foram validamente intimados do início dessa fase processual, já que, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, transcorrido mais de 1 ano da data do trânsito em julgado, a intimação para cumprir a sentença deve ocorrer de forma pessoal, e não por meio de publicação dirigida ao advogado.

No acórdão mencionado pelo agravante (RAI 1010716-52.2024.8.11.000), esta eg. Câmara deu provimento ao recurso para reconhecer e declarar a nulidade da intimação dos devedores quanto ao início do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que, “no caso dos autos, é incontroverso que o cumprimento da sentença foi iniciado mais de um ano após o dia 12.06.2017, indicado como data do transito em julgado pela certidão vinculada ao Id. n. 42922964 – p. 7, porém, a tese de nulidade da intimação enviada ao advogado da parte executada foi rejeitada pelo magistrado, porque, na sua visão, como o exequente teve a oportunidade de se manifestar após a penhora realizada nos autos, e como o requerimento do cumprimento de sentença foi feito dentro do prazo de 1 ano da publicação da certidão do retorno dos autos a primeira instância e do trânsito, não há falar em nulidade. Porém, a conclusão não pode prevalecer, já que, se o escopo do § 4o do art. 513 do CPC/2015 é garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, procedendo-se, caso queira, à satisfação do direito do exequente da forma menos onerosa possível, não é admissível que, no caso concreto, seja dada à norma uma interpretação mais gravosa, permitindo a dispensa da intimação pessoal do devedor” (cf. Id. no 270867362 - daqueles autos).

Após a comunicação do supradito decisum, o ilmo. Magistrado de origem determinou a baixa de todas as restrições judiciais e rejeitou a alegação de prescrição, ao fundamento de que “no caso, verifica-se que os Exequentes mantiveram impulsionamento regular da demanda, não havendo período de inércia processual que caracterize prescrição intercorrente” (cf. Id. no 173242412 – dos autos do processo de origem).

Contra a referida decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise da prescrição da pretensão executiva e quanto à restituição forçada dos valores bloqueados em sua conta e eventualmente levantados pelo exequente ou remanescentes nos autos. O referido recurso de embargos de declaração foi rejeitado, ao fundamento de que, “ a decisão embargada expressamente analisou a prescrição, tanto sob o enfoque material (art. 206, §5o, I, CC), quanto sob o enfoque da prescrição intercorrente (art. 924, V, CPC), concluindo que os exequentes promoveram o regular impulsionamento do feito, não havendo inércia processual caracterizadora de prescrição” (cf. Id. no 192601931 – dos autos do processo de origem).

É justamente contra estas duas últimas decisões que se insurge a parte agravante, que sustenta, em síntese, um fundamento principal, a saber, a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, tendo em vista que o acórdão que constitui o título executivo judicial transitou em julgado em 12.06.2017 e a citação válida, suprida pelo comparecimento espontâneo nos autos, se deu em 13.04.2023, excedendo o prazo prescricional quinquenal exaurido em 12.06.2022.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se, após a declaração de nulidade da intimação para início do cumprimento de sentença e de todos os atos processuais subsequentes, conforme decidido no Agravo de Instrumento no 1010716-52.2024.8.11.0000, ocorreu a prescrição da pretensão executiva ou a prescrição intercorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1010716-52.2024.8.11.0000 reconheceu expressamente a nulidade da intimação dos executados para o início do cumprimento de sentença, bem como de todos os atos posteriores, por inobservância do disposto no art. 513, § 4o, do CPC, que exige a intimação pessoal do devedor quando o requerimento de cumprimento de sentença é apresentado após um ano do trânsito em julgado.

Conforme se extrai dos autos, o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 12/06/2017, e o requerimento de cumprimento de sentença foi apresentado em 25/06/2018, ou seja, mais de um ano depois. Nesse contexto, a intimação deveria ter sido realizada na pessoa do devedor, e não por meio de publicação direcionada aos advogados, como ocorreu.

A questão que se coloca, portanto, é se a nulidade da intimação e dos atos subsequentes acarreta a prescrição da pretensão executiva, considerando o lapso temporal decorrido entre o trânsito em julgado da sentença e o comparecimento espontâneo dos executados aos autos.

Para a adequada análise da matéria, é necessário estabelecer alguns parâmetros jurídicos. O prazo prescricional para a execução de título judicial, conforme o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, é de cinco anos. A prescrição intercorrente, por sua vez, está prevista no art. 924, V, do CPC, e ocorre quando há inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva.

No caso em exame, entre o trânsito em julgado da sentença (12.06.2017) e o comparecimento espontâneo dos executados aos autos (13.04.2023), transcorreram 5 anos, 10 meses e 1 dia. Em princípio, esse lapso temporal ultrapassaria o prazo prescricional quinquenal. Contudo, é necessário analisar se houve causas suspensivas ou interruptivas da prescrição durante esse período.

Os agravantes sustentam que, declarada a nulidade da intimação e de todos os atos subsequentes, não houve causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional teria fluído ininterruptamente desde o trânsito em julgado da sentença.

O agravado, por sua vez, argumenta que não permaneceu inerte, tendo adotado todas as medidas necessárias para o regular impulsionamento do processo. Alega, ainda, que diversos períodos devem ser descontados do cômputo do prazo prescricional, como o tempo em que o processo aguardou análise judicial, o período em que os autos permaneceram em carga com o advogado dos agravantes, a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei no 14.010/2020 e o tempo necessário para a migração do processo físico para o sistema PJE.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 106, estabelece que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Esse entendimento visa proteger a parte que, tendo exercido seu direito tempestivamente, não pode ser prejudicada por circunstâncias alheias à sua vontade.

No caso em análise, verifico que o agravado apresentou o requerimento de cumprimento de sentença em 25.06.2018, ou seja, aproximadamente um ano após o trânsito em julgado da sentença, dentro, portanto, do prazo prescricional. A partir desse momento, não se pode imputar ao exequente a responsabilidade pela demora na regular formação da relação processual, especialmente considerando que a intimação foi realizada na forma determinada pelo juízo, ainda que posteriormente tenha sido reconhecida sua nulidade.

Ademais, conforme documentado nos autos, o processo permaneceu paralisado por diversos períodos por motivos alheios à vontade do exequente, como o tempo em que aguardou análise judicial (de 25/06/2018 a 13/03/2019), o período em que os autos permaneceram em carga com o advogado dos agravantes (de 05/03/2020 a 09/06/2020), e o tempo necessário para a migração do processo físico para o sistema PJE (de 31/10/2020 a 07/07/2022).

Merece destaque, ainda, a suspensão dos prazos prescricionais determinada pelo art. 3o da Lei no 14.010/2020, que estabeleceu: “Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”. Essa suspensão, que vigorou de 10/06/2020 a 30/10/2020, também deve ser considerada no cômputo do prazo prescricional.

Somando-se esses períodos em que o processo permaneceu paralisado por motivos alheios à vontade do exequente, verifica-se que o prazo prescricional quinquenal não se completou antes do comparecimento espontâneo dos executados aos autos.

Cabe ressaltar, ainda, que o comparecimento espontâneo dos executados, que supre a falta de citação válida, não ocorreu apenas em 13/04/2023, quando apresentaram exceção de pré-executividade. Conforme documentado nos autos, o advogado dos executados vinha acessando o processo eletrônico desde 26/09/2022, o que demonstra ciência inequívoca da existência do cumprimento de sentença.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, já reconheceu que o acesso contínuo aos autos pelos advogados da parte executada configura comparecimento espontâneo, suprindo eventual nulidade de intimação. Nesse sentido, destaco trecho do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1003035-31.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho:

“Como se vê, os dados informativos disponíveis no processo mostram plena ciência da executada-agravante sobre a existência do Cumprimento de Sentença, já que os seus advogados vieram acompanhando o desenvolvimento processual por cerca de 1 ano após a distribuição da peça inicial, entre outubro de 2022 e de 2023, acessando os autos do processo eletrônico ao menos 5 vezes nesse período, e não coincidentemente, justamente quando sobrevinha aos autos alguma movimentação relevante [...]”

No caso em análise, o advogado dos executados acessou os autos eletrônicos pela primeira vez em 26/09/2022, continuando a fazê-lo regularmente até a apresentação da exceção de pré-executividade em 13/04/2023. Esse comportamento evidencia ciência inequívoca da existência do cumprimento de sentença, configurando comparecimento espontâneo que supre a falta de citação válida.

Considerando esse comparecimento espontâneo em 26/09/2022, e descontando-se os períodos em que o processo permaneceu paralisado por motivos alheios à vontade do exequente, bem como o período de suspensão dos prazos prescricionais determinado pela Lei no 14.010/2020, verifica-se que faltou muito para transcorrer o prazo prescricional quinquenal entre o trânsito em julgado da sentença e o comparecimento espontâneo dos executados.

Fosse pouco, consta dos autos que o advogado dos executados/agravantes, fez carga do processo físico durante o período compreendido entre 05/03/2020 a 09/06/2020, motivo pelo qual, ainda que tenha sido declarada a nulidade dos referidos atos, é inequívoco que o patrono detinha conhecimento da tramitação do cumprimento de sentença.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, esta pressupõe a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva. No caso em análise, não se verifica tal inércia, uma vez que o exequente adotou todas as medidas necessárias para o regular impulsionamento do processo, não podendo ser responsabilizado pela demora decorrente de circunstâncias alheias à sua vontade.

Ademais, a prescrição intercorrente, no âmbito do cumprimento de sentença, exige a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. No caso em análise, não houve tal intimação, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante de todo o exposto, concluo que não ocorreu a prescrição da pretensão executiva nem a prescrição intercorrente no caso em análise, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025